Tribunal: STF
Processo: RE 632418
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXONERAÇÃO. 



    O autor e apelante pediu exoneração do serviço público. Seu pedido foi aceito e formalizado. O ato é perfeito e acabado. A circunstância de anteriormente haver requerido aposentadoria não altera a situação. Enfatizar é preciso que "pela exoneração desliga-se o funcionário público voluntariamente da relação jurídica que o vincula ao Estado. Por isso, nesses casos se diz exoneração a pedido". 



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, XXXVI, da Constituição. Defende que “tem pleno direito à aposentadoria pretendida, não sendo juridicamente justificável a posição da recorrida, infelizmente referendada pelo Poder Judiciário do Estado do Paraná, em lhe negar o direito à aposentadoria sob o argumento de que o recorrente fora exonerado”.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo provimento do recurso extraordinário. Veja-se a ementa do parecer ministerial:



    Recurso extraordinário. Direito adquirido. Aposentadoria. 



    Reputa-se adquirido determinado direito quando ocorridos todos os fatos descritos na hipótese de incidência normativa necessários ao desencadeamento da consequência jurídica nela prevista, independentemente do momento no qual se reconheça a reunião desses requisitos de fato: o servidor tem direito adquirido à aposentadoria, apesar de já ter sido exonerado, a pedido do cargo, desde que nele tenha preenchido todos os pressupostos para a fruição do benefício. 



    Irrelevância de o reconhecimento judicial do tempo de serviço necessário à aposentadoria só se ter dado, em outra ação, quando o servidor já se havia retirado do quadro de pessoal estatal, se, antes, já tinha cumprido todas as exigências para aposentar-se. 



    Parecer pelo provimento do recurso extraordinário. 



    Correto o parecer ministerial, que adoto como razões de decidir.



    É firme a jurisprudência desta Corte, consolidada na Súmula 359/STF, no sentido de que a aposentadoria é regida conforme a lei vigente ao tempo em que reunidos os requisitos necessários à obtenção do benefício.



    Nesse sentido: ARE 1.136.648, Rel. Min. Celso de Mello; ARE 1.184.338, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e RE 1.161.082, Rel. Min. Edson Fachin.



    No caso, o Tribunal de origem afastou direito adquirido a aposentadoria pelo fato de servidor público ter solicitado exoneração do cargo antes de o pedido de aposentadoria ser concedido pela Administração Pública.



    Nota-se que não se está diante de caso de punição à servidor público, com penas de demissão ou cassação de aposentadoria, de modo que há violação ao direito adquirido do servidor ver afastado por completo os requisitos reunidos para a sua aposentadoria voluntária pelo simples fato de ter ocorrido pedido de exoneração do cargo anteriormente à sua aposentação.



    Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, para determinar que o Tribunal de origem observe as premissas da Súmula 359/STF e analise o pedido de aposentadoria formulado pelo recorrente.



    Publique-se. 



          Brasília, 25 de outubro de 2022.



     



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator